Tribunal: TJDFT
Processo: 0755042-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, por 4 (quatro vezes), art. 155, §4o, inciso II, art. 168, caput, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, visando a revogação da prisão preventiva.
2. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal. Precedentes.
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a integridade da vítima, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar/indeferiu sua revogação/relaxamento.
5. Ordem denegada.